Tribunal: TJDFT
Processo: 0713189-20.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo AUTOR contra acórdão desta Turma Recursal, que negou provimento ao seu recurso inominado e o condenou ao pagamento de custas e honorários.
2. O autor argumenta que o acórdão foi omisso ao não prever a suspensão do pagamento das custas e honorários, uma vez que é beneficiário da gratuidade de justiça. Solicita o acolhimento dos embargos para suprir a omissão, incluindo no julgado a disposição normativa do art. 98, §3, do Código de Processo Civil.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
4. No mérito, assiste razão ao embargante. O art. 98, §3, do Código de Processo Civil estabelece que, quando o beneficiário da gratuidade de justiça for condenado ao pagamento de custas e honorários decorrentes da sucumbência, a exigibilidade da obrigação fica submetida à condição suspensiva de exigibilidade.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO, determinando a suspensão da exigibilidade de custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3, do Código de Processo Civil. Acórdão mantido nos demais termos.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.